Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional que requer a realização de auditoria para investigar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de auditoria para investigar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus (DM). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alíneas "a" e "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. informar os fatos identificados no curso de Auditoria Operacional na Assistência Farmacêutica às pessoas com diabetes (TC Processo 001.494/2023-6 ) à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Federal Áureo Ribeiro (Solidariedade/RJ), autor da PFC 1/2022, cujo relatório prévio aprovado foi encaminhado a este Tribunal por intermédio do Ofício 80/2022/CFFC-P, de 31/5/2022; 9.2. encaminhar cópia da decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Ministério da Saúde.